Tribunal: TJDFT
Processo: 0744341-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INICIAL APRESENTADO COM BASE NA TR. TÍTULO JUDICIAL OMISSO QUANTO AO ÍNDICE. JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL SUSPENSO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS CUSTAS ADIANTADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO REFORMADA.

1. À época do ajuizamento do cumprimento de sentença, a exequente/agravante apresentou o demonstrativo do crédito com o índice de correção monetária vigente à época - TR, haja vista o efeito suspensivo emprestado aos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no RE 870.947, julgado sob o regime de repercussão geral pelo e. STF (Tema 810).

2. Ao julgar o Agravo de Instrumento no 0710575-93.2019.8.07.0000, que tratou sobre o percentual dos juros de mora a ser observado no cumprimento de sentença, o colegiado determinou a suspensão dos autos de origem até o julgamento do ED/RE 870.947 pelo STF, considerando que, ainda que não fosse objeto do recurso de agravo, a inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto pelo Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 era objeto do Tema 810 do STF.

3. Nesse descortino, entendo que a matéria não se encontra preclusa, pois somente foi definido o índice de correção monetária após o julgamento dos ED/RE 870.947 pelo e. STF em 03.10.2019, o qual não modulou os efeitos do acórdão anteriormente proferido.

4. Lado outro, o título judicial exequendo não fixou índice algum para critério de correção monetária e juros de mora da condenação, o que afasta a tese do agravado de insegurança jurídica, sendo plenamente cabível a fixação em sede de cumprimento de sentença, observando-se o efeito vinculante da tese firmada pelo e. STJ no Tema 905 (REsp 1495146).

5. O pedido de reembolso das custas adiantadas pela agravante não pode ser conhecido, eis que não fora objeto da decisão agravada.

6. Recurso conhecido em parte e provido.